Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-86.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800030-86.2022.8.14.0059

APELANTE: MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800030-86.2022.8.14.0059

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, II, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em favor de Marcileno Fernandes Nascimento, condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se:
i) Se a excludente de ilicitude (legítima defesa) restou comprovada;
ii) Se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal leve;
iii) Se a dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois não há provas de agressão prévia da vítima contra o réu, tampouco laudo pericial que ateste lesão em Marcileno. Ao contrário, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo depoimento firme da vítima, corroborado por laudo pericial que atestou múltiplas lesões contusas em seu membro superior esquerdo, decorrentes de golpes de gargalo de garrafa desferidos pelo apelante, seu irmão, em contexto de violência doméstica.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5. Não há que se falar em desclassificação para lesão corporal leve, pois o laudo pericial atestou a gravidade das lesões e o risco de vida à vítima, sendo inaplicável a tese defensiva.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e individualizada, em relação as circunstâncias judiciais (culpabilidade, e motivos do crime. Entretanto, em relação aos antecedentes o magistrado deixou de proceder a devida fundamentação idônea, o que merece o redimensionamento da pena-base aplicada.

7. Deve ser adequado o regime de pena no semiaberto, ante o quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido parcialmente

Tese de julgamento:
A condenação por lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, pode ser fundamentada na palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, sendo incabível a absolvição por legítima defesa ou a desclassificação para lesão leve quando ausentes provas de agressão prévia pela vítima e constatada a gravidade das lesões. A dosimetria da pena insere-se no juízo discricionário do magistrado, desde que devidamente fundamentada e observados os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XLVI e LVII; CP, art. 59, 129, § 1º, II, art. 25; CPP, art. 155, 381, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, J. 13/05/2021;
TJ-MG - APR: 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, J. 03/08/2021;
STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800030-86.2022.8.14.0059

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de Soure-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.22832139), “que no dia 09/01/2022, por volta das 19h, os policiais militares estavam em ronda pela cidade de Soure quando foram informados que o nacional EDMILSON LEAL FERNANDES, havia levado vários golpes de gargalo de garrafa desferidos pelo indiciado, vulgo PELADINHO, o qual é irmão da vítima. Os policiais se deslocaram para o local informado, mas o indiciado havia se evadido, momento em que os Policiais Militares deram início a incursões e localizaram o mesmo, que confessou o delito.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, II , do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23218087-pág.4/5)

Auto de Exame de Corpo de Delito. (id.23218087)

Auto de Exame de Corpo de Delito no réu. (id.23218087-pág.20)

A Denúncia foi recebida em
23 de janeiro de 2023
(id. 23218122-pág.1/2)

Citação do réu. (id.23218123)

Resposta à Acusação. (id.23218162)

Termo de Audiência. (id.23218150; 23218158)

Mídias de audiência. (id.23218144;23218156)

Alegações finais do Ministério Público. (id.23218159)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.23218164)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23218165-pág.1/3)

Em Sentença prolatada em
02/09/2024
(id.23218166), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 1º, II do CPB.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.23218170) requereu: 1) Absolvição em razão da legítima defesa; 2) Desclassificação para lesão corporal leve, art. 129, § 4º do CPB; 3) readequação do regime imposto; 4) Gratuidade das custas judiciais e 5) Prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
(id.23218173), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.24973781), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de Soure-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento que o fato teria ocorrido em razão de discussão entre a vítima e o apelante, que além de ter sua integridade física ameaçada, fora ofendido verbalmente pelo ofendido no momento da discussão que antecedeu as vias de fato.

Alega ainda que o apelante não teve alternativa senão repelir a injusta agressão do ofendido, valendo-se assim da legítima defesa.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO
, foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 1º, II, do CPB, porque,
no dia 09/01/2022, por volta das 19h, os policiais militares estavam em ronda pela cidade de Soure quando foram informados que o nacional EDMILSON LEAL FERNANDES, havia levado vários golpes de gargalo de garrafa desferidos pelo indiciado, vulgo PELADINHO, o qual é irmão da vítima. Os policiais se deslocaram para o local informado, mas o indiciado havia se evadido, momento em que os Policiais Militares deram início a incursões e localizaram o mesmo, que confessou o delito.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Requisição de Exame de Lesão Corporal, que atestou a natureza das lesões suportadas pelo ofendido, nos seguintes termos: “múltiplas lesões contusas mais ou menos 3 cm em membro superior esquerdo". (id.
23218087
).

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva do ofendido, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pelo ofendido
EDMILSON LEAL FERNANDES
foram
as mesmas prestadas em delegacia (id.), não havendo qualquer contradição em seu depoimento
.(id.23218087-pág.11)

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Boletim Médico que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de
Lesão corto-contusa
.

Em depoimento prestado pelo ofendido
EDMILSON LEAL FERNANDES
declarou, conforme trecho da sentença (id.23218166):

“QUE

“sou pescador, eu estava pescando, cheguei e fui lá pra casa da minha mãe, ai eu comecei tomar uma cerveja; quando eu cheguei lá, ele já estava bebendo; ai eu já fiquei bebendo com ele lá; nos estranhamos lá eu e ele, nós estávamos bêbados, foi na hora que ele pegou o gargalo e saiu metendo o gargalo; ele já fala comigo, somos filhos da mesma mãe; ele já fala comigo eu já falo com ele; não ficou sequela; sai do hospital no outro dia; as vezes a gente discutia um com o outro, por conta de bebida mesmo, graças a deus que não bebo mais; eu só vi quando ele pegou a garrafa quebrou e foi em cima de mim, foi na hora que eu cai; não recordo de ter dado dois socos no peito dele; não recordo de ter batido nele nesse dia; ele me cortou e só fui me dá conta quando eu já estava no hospital”.
.”

O réu
MARCILENO FERNANDES NASCIMWENTO
não fora ouvido em audiência em razão da decretação de sua revelia.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante de excludente de ilicitude (legitima defesa) são frágeis e inconsistentes, além do mais não trouxesse qualquer outra prova que convalidasse ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Há que ser ressaltado ainda que quando o réu fora submetido ao exame de lesão corporal

O ofendido confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria se estranhado com o acusado, que é seu irmão, pois ambos estavam bebendo na residência de sua genitora,
que estavam bêbados,
ocasião

que ele pegou o gargalo e saiu metendo o gargalo, que não lembra de ter agredido seu irmão primeiramente, fato este corroborado pelo exame de lesão corporal do réu que não atestou nenhuma ofensa a sua integridade corporal ou saúde (id.23218087-pág.20), restando apenas lesionado o ofendido, com múltiplas lesões contusa em seu membro superior esquerdo, inclusive sendo comprovada pelo exame pericial (id. 23218087-pág.10), corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, não existindo motivos para duvidar da veracidade de suas declarações, e, portanto, justificar a manutenção da condenação do apelante pelo crime que lhe fora imputado, sendo impossível se cogitar legitima defesa, como bem concluiu o magistrado.

A alegação do réu de que a vítima o agrediu primeiro, não restou comprovado pela Defesa, uma vez que não constou em seu laudo pericial qualquer agressão física que teria sofrido, restando comprovado que o acusado fora o autor das lesões ocasionadas no ofendido, através do
gargalo e saiu metendo o gargalo
como bem declarou o ofendido. Faz-se importante destacar, ainda, o fato de o acusado não ter sofrido qualquer hematoma na data dos fatos, evidenciado ainda mais a desproporcionalidade de sua reação.

Nesse ponto, estabelece o art.
25
do
Código Penal
que a legítima defesa se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, condição não contida nos autos, em que a prova dos autos demonstrou, pelas declarações prestadas pelo ofendido, que o acusado o agrediu causando múltiplas lesões, no membro superior esquerdo, ou seja, não revela conduta de quem tenha usado meios moderados para se defender de eventuais agressões, afastando-se a tese de legítima defesa.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pelo laudo pericial, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo da denúncia.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima
EDMILSON LEAL FERNANDES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa pela legítima defesa
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

A defesa suscita subsidiariamente a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, uma vez que não restou comprovado o perigo de vida que ofendido teria sofrido, uma vez que ele próprio afirmou em juízo que não ficou sequelas, e sequer ficou hospitalizada.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Observo, no caso em análise, que o laudo pericial constante nos autos (id.23218087)
que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, ocasionando risco de vida, atingindo-a em várias regiões do braço esquerdo.

Assim, repita-se, diante do exame de corpo de delito acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
,
§
1º, do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a lesão corporal leve, prevista no art. 129 do CPB, uma vez conforme consta dos autos a vítima fora levada ao Hospital Menino de Deus, conforme termo de declaração da vítima prestados na fase de inquérito policial. (id.23218087-pág.11) e corroborado em juízo.
In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou atos violentos contra a vítima, deferindo-lhe
múltiplos golpes com o gargalo de uma garrafa
, o que ocasionou as lesões em seu braço esquerdo
. Assim, impõe-se a condenação de MARCILENO FERNANDES NACIMENTO pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1º, do CPB.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático quanto a pena-base aplicada

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou
três
circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade, antecedentes e motivos do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão.

É
cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o magistrado considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista que agrediu seu próprio irmão gravemente, por motivos de somenos importância, tais fundamentos merecem um maior grau de reprovação, uma vez que a violência fora cometida contra um membro de sua própria família.

Antecedentes dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins. De acordo Masson (2017) “os antecedentes se revelam como um filme de tudo o que ele fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito penal, desde que contidos em sua folha de antecedentes”.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Por um grande período já foi aceito como antecedentes ocorrências policiais e inquéritos policiais instaurados em desfavor do agente, contudo, após decisões e entendimentos diversos, consolidou-se um entendimento pela não aceitação desses elementos com base em princípios constitucionais, como da presunção da inocência e da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

Tanto é assim que o assunto foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 444) que diz,
in verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Assim, o STJ entendeu que o simples fato de responder um processo não quer dizer que tem maus antecedentes, uma vez que só se considera réu culpado com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nucci (2017), a respeito da análise do magistrado perante os maus antecedentes, entende:

Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que demonstrem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (NUCCI,2017,p.741).

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

Observo neste ponto, que o magistrado justificou sua negativação com o seguinte fundamento “ostentando 21 registros criminais na sua certidão de antecedentes, dentre os quais, inúmeras sentenças condenatórias, de modo que uma delas será utilizada nesta fase e as outras para fins de reconhecimento da reincidência” (textuais), entretanto, não citou quais os processos que possuem sentença condenatória transitado em julgado, o que não preenche os requisitos do art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente por “
motivo fútil e banal
” (textuais);
o que merece uma maior reprovação.

O Motivo fútil é aquele insignificante ou desproporcional, que no caso a lesão se deu em razão da vítima e o réu estarem bêbados e ter se estranhado, restando configurada o motivo fútil, merecendo uma maior reprovação.

Persistindo duas circunstâncias com a devida fundamentação idônea (culpabilidade e motivos), e uma (antecedentes) sem a devida fundamentação idônea, deve ser realizada o redimensionamento da pena-base, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase – existindo a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão

Na terceira fase – Inexistindo causa de aumento ou diminuição, torno a pena final e definitiva em
1 um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

O foco da interposição recursal, consiste no pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicado o quantum redutor da agravante prevista no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CPB.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO
para alterar a pena para
1 um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA,
02
de junho de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025